Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007621-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar quanto aos embargos de declaração ID: 19866811. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador